Tribunal: TJDFT
Processo: 0750800-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750800-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CALLAK TEIXEIRA AGRAVADO: JEFFERSON MOREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Despejo Liminar - Existência de garantia - Óbice na Legislação Especial - Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento ELAINE CALLAK TEIXEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual indeferiu o pedido de despejo liminar da parte agravada. Em suas razões recursais, afirma que o valor do débito supera o valor da garantia prestada, motivo pelo qual deve ser deferida a medida liminar. É o simples relatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, poderá ser concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, entendo ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pontuo, inicialmente, que esta Oitava Turma Cível entende ser possível deferir a ordem de despejo liminar quando a garantia contratual se mostra insuficiente. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022.) Contudo, este não é o caso dos autos. Não há comprovação inequívoca de que a garantia ofertada se encontra esvaziada, especialmente porque do valor total do débito (R$ 5.335,08), 58,48% diz respeito a multa moratória, havendo claros indícios de abusividade, pois fixada em 20% sobre o valor de doze alugueres. Sem a referida multa, o débito perfaz a quantia de R$ 2.215,08. Somando-se multa de 20% sobre o aluguel em atraso, o débito sobe para R$ 2.475,08, ainda inferior à garantia prestada de R$ 3.900,00. Inexiste, então, probabilidade de provimento do recurso, devendo prevalecer a exigência da legislação especial aplicada à matéria (inciso IX do parágrafo 1o do artigo 59 da Lei no. 8.245/1991). Sobrevindo modificação na situação fática, poderá a parte renovar o pedido de despejo. Todavia, por ora, não estão preenchidos os requisitos para tanto. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada, em Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator